Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP C/C ART. 5o DA LEI No 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso, não restando dúvidas sobre a ocorrência do delito de violência doméstica e a sua autoria, tendo sido demonstrado que acusado agrediu a vítima de forma proposital.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
3. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera lícito o fato, não subsistindo a figura delituosa. Todavia, não evidenciados cumulativamente os elementos da excludente de ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu o acusado (CPP, artigos 156 e 189), incabível o reconhecimento da aludida descriminante no caso concreto.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.